Tribunal: STJ
Processo: 5306494-67.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017294 - RS (2025/0289505-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: J L R (MENOR)
REPR. POR
: A E R
REPR. POR
: R L R
ADVOGADO
: CÍCERO PIMENTEL DAMIM - RS055177
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO
CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO INADEQUADA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO DE
ART. 932, INCISO III,
PROCESSO CIVIL.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a55106ba-4f69-4cd4-a5fd-3d10bd85ab71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017294 - RS (2025/0289505-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: J L R (MENOR)
REPR. POR
: A E R
REPR. POR
: R L R
ADVOGADO
: CÍCERO PIMENTEL DAMIM - RS055177
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO
CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO INADEQUADA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO DE
ART. 932, INCISO III,
PROCESSO CIVIL.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
S.A. contra a decisão de fls. 75/76, que não conheceu do agravo em recurso especial,
por meio do qual a agravante buscava a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que, nos autos de agravo de
instrumento, negou provimento ao seu recurso, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALTA DE ÁGUA E ABASTECIMENTO
DE GÁS EM UNIDADE CONDOMINIAL APÓS EXPLOSÃO EM OUTRA DO MESMO
EMPREENDIMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA EMPRESA FORNECEDORA DE
GÁS E DO CONDOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
INADMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÕES DE TERCEIROS QUE IMPLIQUEM
DILAÇÕES PROBATÓRIAS PREJUDICIAIS AOS INTERESSES DO CONSUMIDOR
E À CÉLERE SOLUÇÃO DO LITÍGIO.
Documento eletrônico VDA53319641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:38
Código de Controle do Documento: 09725f47-f070-4f75-a11c-ac67f4fa991b

AS AÇÕES PROPOSTAS POR CONSUMIDOR, PORQUE SUJEITAS AO
MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO AO HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO
JURÍDICA, SÃO INFENSAS A PROCEDIMENTOS QUE IMPORTEM DILAÇÃO
PROBATÓRIA E ALONGUEM O TRÂMITE DA DEMANDA, EM DESRESPEITO AOS
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. POR ESSA RAZÃO
É QUE O
DO CDC VEDA, TERMINANTE E EXPRESSAMENTE, A
ART. 88
DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM AÇÕES QUE ENVOLVAM RELAÇÕES DE
CONSUMO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno, alega a agravante, em síntese, que enfrentou
os fundamentos da decisão que não admitiu seu recurso especial. Ao final, pleiteia pelo
conhecimento e provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Da atenta leitura dos autos, é possível atestar que, de fato, no âmbito do
agravo em recurso especial, a agravante não impugnou adequadamente o óbice da
Súmula 83 do STJ, muito embora a decisão de admissibilidade tenha, expressamente,
demonstrado que o acordão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que é expressamente vedada a denunciação da lide nas ações
derivadas de relações de consumo (art. 88 do CDC).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou genericamente que o caso em testilha não se trata de uma relação de consumo,
faltando com o dever de impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
Sobre o ponto, é sabido que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial.
A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
Documento eletrônico VDA53319641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:38
Código de Controle do Documento: 09725f47-f070-4f75-a11c-ac67f4fa991b

contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
.
30/11/2018)

Ademais, vale lembrar que, em atenção ao princípio da dialeticidade do
recurso, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Imprescindível, para ser alcançada a reforma ora pretendida, a impugnação
específica dos motivos determinantes da decisão questionada, expondo-se de forma
articulada e argumentativa as razões que justificariam a prolação de decisão em sentido
diverso.
A propósito, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, manteve o
entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgamento em 19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos embargos
de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não conheceu do
agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou todos os
Súmula 182/STJ,
pontos da decisão que não admitiu o recurso especial. Conforme o voto vencedor, tanto
Documento eletrônico VDA53319641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:38
Código de Controle do Documento: 09725f47-f070-4f75-a11c-ac67f4fa991b

no Código de Processo Civil de 1973 quanto no de 2015, há regra que remete às
disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade
da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite recurso especial.
Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da decisão
que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua totalidade.
Ainda que assim não fosse, no caso concreto, a controvérsia gira em torno da
existência ou não de relação de consumo e, por decorrência, da possibilidade ou não de
denunciação da lide. Sobre o tema, o Tribunal de origem, como base nos fatos e nas
provas do autos, manteve a decisão do Juízo de origem no sentido de que há relação de
consumo entre as partes e de que não é possível a denunciação da lide à luz do que
dispõe o
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 88
Sobre o ponto, consignou o Tribunal de origem que:

Inicialmente, consigno que é aplicável o CDC ao caso ora posto, porquanto a autora
Roberta adquiriu um apartamento da agravante (evento 1, CONTR19) e os demais
autores, seu marido e filha, também forma vítimas de acidente de consumo, sendo
considerados consumidores por equiparação, conforme estabelece o artigo 17 do
CDC: Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas
.
do evento

De outro lado, sabe-se que é vedada a utilização da denunciação da lide em
.
demandas consumeristas (artigo 88 do CDC)

Nesse contexto, é cediço que as ações propostas por consumidor, porque sujeitas a
microssistema de proteção ao hipossuficiente da relação jurídica, são infensas a
procedimentos que importem dilação probatória e alonguem o trâmite da demanda,
em desrespeito aos princípios da economia e celeridade processuais. Por essa razão
é que o artigo 88 do CDC veda, terminante e expressamente, a denunciação da lide
:
em ações que envolvam relações de consumo, senão vejamos

Art. 88. Na hipótese do
parágrafo único deste código, a ação de
art. 13,
regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade
de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.
(Destaquei)

Deve-se compreender o preceito supracitado em sentido teleológico e ampliativo, a
fim de efetivar, sempre que possível, o propósito maior a que se destina: a solução
da lide consumerista em tempo razoável.

Dessa forma, caberá à parte agravante, se assim entender, mover ação autônoma de
regresso em face dos terceiros que reputa responsáveis para responder pelos danos
reclamados, porquanto inadmissível a protelação da demanda consumerista com
intervenções de terceiros e dilações probatórias que não sejam de interesse dos
. Nesse sentido é a jurisprudência uníssona do STJ, senão vejamos:
hipossuficientes

(...)

Documento eletrônico VDA53319641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:38
Código de Controle do Documento: 09725f47-f070-4f75-a11c-ac67f4fa991b

Implausível, pois, a pretensão da parte agravante, a qual objetiva denunciar à lide
terceiros que seriam os supostos responsáveis pelos danos reclamados. Aliás, nesse
caso, note-se que não se estaria a tratar, portanto, de dever de regresso ante os
denunciados, mas de fato de terceiro, o que constitui excludente de
.
responsabilidade, o que afasta a incidência do artigo 125, II, do CPC

De qualquer forma, por versar relação de consumo, a ação subjacente não comporta
essa modalidade de intervenção de terceiro de modo que eventual prejuízo
experimentado pela agravante somente poderá ser discutido em outra demanda,
especificamente intentada para esse fim.

Assim, não merece provimento o recurso, sendo mantida a decisão agravada.

Desta forma, para rever as conclusões do Tribunal de origem, seria necessário
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que e vedado em sede de recurso
especial, por força da Súmula no 7 do STJ.
Assim, não trazendo a agravante fundamentos capazes de infirmar a decisão
agravada, deve ela prevalecer.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento ao
agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:38
Código de Controle do Documento: 09725f47-f070-4f75-a11c-ac67f4fa991b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.017.294 / RS
Número Registro: 2025/0289505-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53064946720248217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: J L R (MENOR)
REPR. POR
: A E R
REPR. POR
: R L R
ADVOGADO
: CÍCERO PIMENTEL DAMIM - RS055177
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: J L R (MENOR)
Documento eletrônico VDA54011793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:35
Código de Controle do Documento: c9ab6086-ce8e-429d-8d7a-f22dbc1dd6e8

REPR. POR
: A E R
REPR. POR
: R L R
ADVOGADO
: CÍCERO PIMENTEL DAMIM - RS055177
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:35
Código de Controle do Documento: c9ab6086-ce8e-429d-8d7a-f22dbc1dd6e8